Tribunal: TJES
Processo: 0014077-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014077-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLA EMILY RIBEIRO DE ASSIS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF). 2 - Embora o pai da Autora em diversas oportunidades tenha apresentado problemas psicológicos graves, não há registro de acompanhamento psicológico/psiquiátrico após 07/11/2012, ou seja, nos seis meses que antecederam a sua morte permaneceu sem assistência específica. 3 - O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) bem como o pensionamento mensal ( do salário mínimo). 4 - Recurso de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014077-45.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE:
CARLA EMILY DE ASSIS

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva em razão da sentença de fls. 280-284, por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Indenizatória, para condenar o Estado/Requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pensão mensal correspondente a do salário mínimo, a partir do evento danoso até a maioridade ou até 24 anos, no caso da Autora estar matriculada em curso superior.

A Autora ajuizou a presente ação alegando que, à época que estava com 10 (dez) anos de idade, seu genitor, que se encontrava custodiado no regime prisional estadual, cometeu suicídio, fato que teria ensejado danos morais e materiais a serem indenizados pelo Estado.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, destacando que:

Na situação aqui debatida o Poder Público teve a possibilidade de agir para evitar o ocorrido, contudo, não o fez. E tal possibilidade se verifica justamente quando tem ciência dos problemas psicológicos apresentados pelo detento. A falha estatal contribuiu para facilitar a prática do suicídio, pois não observou o ente estatal a evolução psiquiátrica do
de cujus
.

[...]

Dessa forma, mesmo que não houvessem indícios de que o preso pretendia atentar contra sua própria vida, resta caracterizado que não foram adotadas as medidas e precauções necessárias para que o fato não ocorresse, devendo ser reconhecida a responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

[...]

Não há dúvidas portanto que houve falha da Administração no dever de vigilância, e que há nexo causal entre a omissão do Estado e a morte do genitor da autora, caracterizando, pois, a responsabilidade do réu em indenizar.

Seguiram-se Recurso de Apelação e Apelação Adesiva que serão analisados em conjunto, posto que a Apelação Adesiva objetiva apenas a majoração da indenização por danos morais, verba que o Recurso de Apelação considera indevida e, subsidiariamente, requer a sua redução.

Não há controvérsia acerca da ocorrência da morte do genitor da Autora quando se encontrava custodiado no sistema prisional estadual.

Nos termos do inciso XLIX do art. 5º da Constituição da República “
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
”, cabendo ao Estado o dever de garantir a vida de seus detentos, mantendo vigilância constante e eficiente.

Os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa (§ 6º do art. 37 da Constituição da República).

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.
” (RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – DETENTO – MORTE OCORRIDA DENTRO DO PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CULPA IN VIGILANDO – FILHOS MENORES – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – RECURSO IMPROVIDO
. 1 – Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade estatal em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República. 2 - Estando o preso sob a guarda e custódia da autoridade policial, ou da administração da penitenciária, que será responsável por sua guarda, e pela preservação de sua integridade física, é inquestionável a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano sofrido, na medida em que seus agentes negligenciaram seu dever de vigilância, comprometendo a integridade física do recolhido. 3 -
Houve nos autos a omissão específica na atuação Estatal, denominada culpa in vigilando, uma vez que a Administração tem por dever legal, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição de 1988, que envidar esforços para garantir a incolumidade física do preso,
quer por ato do próprio preso (suicídio)
, quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso).
4 – A dependência econômica na hipótese dos autos é presumida, tendo em vista tratarem-se de autores/agravados menores de idade. Assim já decidiu a Corte Cidadã ao afirmar que “A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova” (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). 5 - Recurso improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001482-64.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 13/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
SUICÍDIO
. FALHA NA REVISTA DO PRESO. OMISSÃO DO ESTADO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, até porque o STF fixou, por unanimidade, no julgamento do Re 841.526/RS (DJe 01/08/2016) a seguinte tese: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento". 2.
Na situação aqui tratada o Poder Público teve a possibilidade de agir para evitar o ocorrido, contudo, não o fez. Sendo certo que a falha estatal contribuiu para facilitar a prática do suicídio, pois, observa-se que o detento cometeu o suicídio se utilizando de uma longa faixa de tecido que usava como cinto, fato que poderia ter sido evitado se a revista do preso tivesse sido realizada de forma mais criteriosa pelo agente público.
3. Consta do Relatório Final da investigação elaborado pelo Delegado Titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares a afirmação de que a ausência de uma revista criteriosa e a falta na retirada de objetos estranhos àquela situação, em especial a longa faixa de tecido, facilitou com que o preso dispusesse de objetos hábeis em ofender sua própria saúde corporal, circunstância que faz o policial incidir em transgressão disciplinar. 4. Razoável que a verba indenizatória seja estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora incidentes a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 5. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 030190000437, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

ADMINISTRATIVO / CONSTITUCIONAL APELAÇÃO RESPONSABILIDADE DO ESTADO TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL DO DANO COM DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DO PRESO
SUICÍDIO DE DETENTA FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA
DANOS MORAIS E MATERIAIS PENSIONAMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O STF, com base no § 6º do art. 37 da CF, que consagra a teoria do risco administrativo, fixou a tese, em repercussão geral, de que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento (RE 841526). 2 No caso analisado, a filha e irmã dos autores / apelados
faleceu em decorrência de suicídio por asfixia mecânica, na modalidade enforcamento, enquanto estava sob a custódia do Estado em Centro de Detenção, o que deixa patente o nexo causou com a falha no dever de vigilância da detenta, que deve ter a integridade física e moral protegida, inclusive de si mesma.
Precedentes. 3 Mantidas as indenizações por danos morais fixadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, bem como pensão mensal arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo 1/3 (um terço) para os pais da data do óbito à data que completarão 70 anos, e 1/3 (um terço) para os irmãos menores, da data do óbito à data que completarão 25 (vinte e cinco) anos, eis que se trata de família de baixa renda, presumindo-se a dependência econômica. 4 Comprovadas as despesas com o funeral de sepultamento, impõe-se a indenização por danos materiais. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 024170178115, Relator: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

O “Relatório do Paciente”, constante nos autos, demonstra que o pai da Autora possuía problemas psicológicos e embora tenha recebido atendimento em diversas oportunidades, não há registro de atendimentos psicológico após 07/11/2012.

Assim, embora o pai da Autora em diversas oportunidades tenha apresentado problemas psicológicos graves, não há registro de acompanhamento psicológico/psiquiátrico após 07/11/2012, ou seja, nos seis meses que antecederam a sua morte, ocorrida em 18/05/2013, permaneceu sem assistência específica.

Neste contexto, correta a sentença ao entender que houve falha da administração, caracterizadora do dever de indenizar.

Os danos morais causados à filha menor pela morte de seu genitor sobressaem à evidência e devem ser indenizados.

No que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que o Estado procura reduzir e a Autora pretende majorar, não vejo razões para alteração.

Acerca do valor da indenização por danos morais, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado em observância às peculiaridades do caso e os parâmetros comumente adotados pelo órgão julgador.

Esta egrégia Câmara, analisando hipótese fática semelhante, manteve o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em precedente já citado, o qual novamente transcrevo em parte:

[...] 4. Razoável que a verba indenizatória seja estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora incidentes a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 5. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 030190000437, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Assim, entendo que o valor fixado deve ser mantido.

Finalmente, o Estado/Requerido alega que não havendo omissão deve ser negado o pedido de indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal.

Ocorre que, como já mencionado, restou caracterizada a omissão estatal, o que leva ao não acolhimento do único fundamento apresentado acerca da reforma da condenação ao pagamento de pensão mensal.

Desse modo, as razões do Recurso de Apelação e da Apelação Adesiva não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e à Apelação Adesiva, majorando honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.